Tribunal: TJDFT
Processo: 0755530-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO IRREGULAR (BELVEDERE GREEN). DESPESAS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES. BENEFÍCIO DIRETO AOS ADQUIRENTES. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ART. 884, CC). RESPONSABILIDADE DO EMPREENDEDOR. LIMITES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A Lei no 6.766/1979 impõe ao loteador a obrigação inicial de promover a regularização, mas não veda o repasse proporcional aos adquirentes.
2. A comercialização de lotes em parcelamento irregular não se confunde com as incorporações imobiliárias regulares. Nessas últimas, tanto o incorporador quanto o adquirente têm plena ciência, desde a fase pré-contratual, das obras de infraestrutura a serem executadas, dos encargos incidentes e dos custos necessários à implantação do empreendimento, o que permite ao incorporador precificar o imóvel considerando todas as despesas futuras, o que não ocorre nos loteamentos irregulares.
3. A regularização do loteamento, concluída com o Decreto Distrital no 41.185/2020, gerou valorização inequívoca dos imóveis, legitimando o rateio das despesas entre os condôminos, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 884, CC).
4. As atas das assembleias condominiais registram deliberações expressas sobre a regularização e o repasse das despesas aos condôminos, evidenciando ciência inequívoca dos adquirentes quanto à futura cobrança.
5. Recurso conhecido e desprovido.